Tribunal: TJSP
Processo: 2278741-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar. Sentença que já transitou em julgado. Prisão-pena. Alteração do título judicial que sustenta a segregação. Falta de interesse de agir. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278741-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DENIS YUKIO
IKEHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgarram extinto o
processo sem julgamento do feito. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278741-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS No 2278741-75.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
IMPETRANTE: Defensora Pública Cristina Emy Yokaichiya
PACIENTE: DENIS YUKIO IKEHARA
VOTO No 37278
Habeas Corpus. Prisão preventiva. Pedido de revogação da
custódia cautelar. Sentença que já transitou em julgado. Prisão-
pena. Alteração do título judicial que sustenta a segregação. Falta
de interesse de agir. Ordem prejudicada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Cristina Emy Yokaichiya, em favor de DENIS YUKIO
IKEHARA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policias e Polícia Judiciária da Capital (Processo
originário no 1538837-36.2019.8.26.0050, porte ilegal de arma de fogo ou munição
de uso restrito).
Dos autos, consta que o paciente foi preso em flagrante delito pela
suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso
restrito (art. 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03). Isso, pois do Boletim de
Ocorrência, após acionada a Polícia Militar, o indivíduo foi abordado, e durante
revista pessoal foi localizado em sua cintura um revolver calibre 38, municiado
com 5 cartuchos intactos, com numeração suprimida. Apresentado em audiência
de custódia, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva.
Sustenta a impetrante, em apertada síntese, que houve quebra da
cadeia de custódia de prova, por não haver qualquer menção ao lacre em que foi
colocada a arma e enviada à perícia. Haveria, portanto, flagrante ilegalidade,
impossibilitando-se a comprovação de nexo causal da arma apreendida com
aquela a ser periciada. Nesse sentido, aponta que mesmo assim, foi homologado o
auto de prisão em flagrante, sendo convertida a preventiva. Dessa forma, insurge-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278741-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
se a impetrante contra referida prisão, por conta da incerteza da materialidade do
delito e da desproporcionalidade, uma vez que caso seja condenado, o paciente
fará jus a regime inicial de cumprimento de pena diverso do grave. Requer,
portanto, a revogação da prisão cautelar.
A liminar foi indeferida a fls. 75/76.
Dispensadas as informações da autoridade apontada como
coatora, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 80/82).
É o relatório.
2. A ordem se encontra prejudicada.
A impetrante discute a prisão provisória do paciente e a
impossibilidade de comprovação de nexo causal da arma apreendida com aquela a
ser periciada.
No entanto, segundo consta dos autos originários (fls. 130/133)
que, em 18.02.2020, foi prolatada sentença condenatória e, tendo as partes
renunciado ao direito de recurso, a condenação já transitou em julgado.
Como visto, a natureza da prisão que atualmente constrange a
liberdade de locomoção do paciente é diversa daquela que fundamentou a
impetração. A prisão-pena não exige o preenchimento dos requisitos do art. 312
do CPP, não se confundindo com a segregação preventiva.
Deste modo, resta caracterizada a falta de interesse de agir, que
impede o conhecimento do writ.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, julgo extinto o
processo sem julgamento do feito.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator